Tribunal: STF
Processo: HC 222456
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Hélio da Silva Sanches, em favor de Jonas Henrique de Costa, contra decisão monocrática proferida por Ministra do STJ, nos autos do HC 780.661/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Depreende-se dos autos que, em 17/08/2022, o Juízo da 1.ª Vara da Comarca de Itapeva/SP acolheu a representação formulada pela Autoridade Policial e decretou a prisão temporária do Paciente e outra pessoa, investigados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006 (fls. 234-243). 



    Em 22/09/2022 a prisão preventiva foi decretada (fls. 316-323). 



    O Ministério Público ofereceu denúncia no dia 26/09/2019. Imputa-se a ANDERSON SILVA SOUZA e JONAS HENRIQUE COSTA a incidência no disposto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. […]



    Neste writ, destaca ser o Paciente primário, residir em endereço conhecido e exercer profissão lícita, características que franqueiam a revogação da custódia cautelar. 



    Salienta que os fundamentos da decisão que impôs a prisão preventiva não evidenciam a periculosidade do Paciente. Na verdade, são ilegais porque embasados na gravidade abstrata do crime. Aponta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva.” (eDOC 11)



    No STJ, a ordem foi denegada. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante insiste no pedido de revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é órgão revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    No caso, verifico que a prisão preventiva foi decretada em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois o Magistrado singular demonstrou a existência do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da custódia cautelar, sobretudo, para garantia da ordem pública, pois o Paciente teria participação ativa na organização criminosa "PCC", intermediando o fornecimento de drogas. (eDOC 11, p. 5)



    Em que pese o esforço do impetrante para tentar ver restabelecida a liberdade do paciente, a prisão preventiva deve ser mantida.



    O recorrente, segundo os autos, o paciente compõe organização criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas.



    Sua prisão não foi decretada apenas em razão da suposta gravidade do delito, mas na necessidade de se acautelar a ordem pública diante de, sobretudo, sua participação em perigosa organização criminosa.



    A ordem pública, como se vê, está concretamente ameaçada com o estado de liberdade do paciente e outra medida cautelar não será suficiente para o fim a que se destina.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente